Tribunal: TJSP
Processo: 1516214-75.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1516214-75.2019.8.26.0050,
da
Comarca
de
São
Paulo,
em
que
são
apelantes/apelados
DIEGO
EWERTON
SANTOS
SILVA
e
JACKSON
APARECIDO DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DECLARARAM A EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL no decisum, e, por
conseguinte, determino à zelosa Serventia que proceda às retificações
necessárias, para que conste a condenação de JACKSON às penas de 07 (sete)
anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa; e a de DIEGO às penas de 07 (sete)
anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. No mais, NEGARAM
PROVIMENTO AOS APELOS INTERPOSTOS, mantendo-se a r. sentença
guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516214-75.2019.8.26.0050 -Voto no 43.525
2
VOTO RELATOR No 43.525
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1516214-75.2019.8.26.0050
APELANTES/APELADOS: JACKSON APARECIDO DOS SANTOS E OUTRO
APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAPITAL 14a VARA CRIMINAL
JACKSON APARECIDO DOS SANTOS e DIEGO
EWERTON SANTOS SILVA APELAM da sentença de fls. 100/113,
prolatada pela MM.a Juíza de Direito, Dr.a Leyla Maria da Silva Lacaz, que
os condenou, pela prática do delito descrito no art. 157, parágrafo 2o, inciso
II, c.c. artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, o primeiro (JACKSON), à
pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, iniciando seu cumprimento em regime fechado, e
ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no mínimo legal; e, o segundo
(DIEGO), à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e
03 (três) dias de reclusão, iniciando seu cumprimento em regime fechado, e
ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformados,
pretendem
a
absolvição,
sustentando insuficiência de provas para a condenação. Caso assim não se
entenda, buscam a fixação da pena-base no mínimo legal; o
reconhecimento da atenuante da confissão, bem como a sua compensação
com a agravante da reincidência em relação ao apelante Jackson; a
correção das penas impostas ao final e, por fim, a fixação de regime inicial
diverso do fechado (fls. 137/143).
O MINISTÉRIO PÚBLICO também APELA da r.
sentença, a fim de que sejam elevadas as penas dos sentenciados (fls.
125/132).
Regularmente processados os recursos, a defesa
apresentou contrarrazões às fls. 144/145, e o Parquet às fls. 153/156.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516214-75.2019.8.26.0050 -Voto no 43.525
3
parecer de fls. 172/181, opina pelo provimento parcial dos apelos da
acusação e defesa, com ajustes das penas dos réus.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, no dia 19 de maio de 2019,
domingo, por volta das 18 horas, na Avenida José Pinheiro Borges, altura do
número 65, Itaquera, circunscrição do 65o Distrito Policial - Artur Alvim,
nesta cidade e comarca de São Paulo, os acusados DIEGO EWERTON
SANTOS SILVA e JACKSON APARECIDO DOS SANTOS, agindo em
concurso, previamente ajustados, com unidade de desígnios e divisão de
tarefas, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de
arma de fogo contra as vítimas Ronaldo Felix da Silva e Mayara Thaise da
Silva Serafim, subtraíram, para eles, o veículo GM/CELTA 4P LIFE, ano de
fabricação 2007, ano e modelo 2008, cor prata, placas DQB-3412, do
município de Santo André/SP, chassis 9BGRZ48908G159491, RENAVAM
931984904, além de bolsa, celulares, documentos, tênis e blusa, tudo
pertencente aos ofendidos.
As vítimas pararam o veículo em razão do trânsito.
Os acusados, agindo em concurso, previamente ajustados, com unidade de
desígnios e divisão de tarefas, com emprego de simulacro de arma de fogo,
que era portado por JACKSON, abordaram as vítimas - o acusado DIEGO
pelo lado do passageiro e o acusado JACKSON pelo lado do motorista,
anunciaram assalto, roubaram os bens acima especificados e fugiram com o
veículo roubado.
Posteriormente, os acusados foram presos em
flagrante por crime semelhante, conforme Boletim de Ocorrência número
1506/2019, do 68o. Distrito Policial.
A prova oral coligida, acrescida dos boletins de
ocorrência (fls. 03/06 e 07/09), do auto de reconhecimento de objeto (fls.
17/18) e do auto de exibição e apreensão (fls. 19), servem como prova cabal
da materialidade delitiva, constituindo-se em importantes elementos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516214-75.2019.8.26.0050 -Voto no 43.525
4
prova para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Na fase extrajudicial, ao invés de bradarem, desde
logo, por suas inocências, os acusados preferiram o silêncio (fls. 20 e 23).
Em que pese tal comportamento não importe confissão, não é essa a
reação que se espera de um insuspeito.
Em seu interrogatório judicial, Jackson admitiu a
prática do roubo com o emprego de simulacro de arma de fogo, mas negou
que tenha contado com a participação do corréu Diego, sustentando que
seu comparsa seria pessoa diversa (gravação audiovisual).
Diego, por sua vez, negou que tenha participado da
prática delitiva (gravação audiovisual).
A despeito da ressalva de Jackson e da negativa de
Diego, as vítimas Ronaldo e Mayara, sempre que ouvidas, detalharam a
dinâmica do roubo, inclusive no que toca à ação conjunta dos assaltantes e
à grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo,
corroborando os termos da denúncia. Os acusados foram reconhecidos
pelas vítimas, sem qualquer hesitação, como sendo os autores do roubo.
Inatacável a validade dos reconhecimentos efetuados, vez que confirmados
em Pretório, sob o manto do devido processo legal (fls. 11, 12, 13, 14 e
gravação audiovisual).
E não há razão para colocar-se à prova a
credibilidade dos relatos das vítimas, tendo em vista que descreveram com
detalhes as circunstâncias em que ocorreram os fatos. Ademais, seria uma
verdadeira injustiça ignorar suas palavras.
Evidentemente, a palavra dos ofendidos merece
crédito, no confronto com a dos réus, consoante a torrencial jurisprudência e
a lição dos doutrinadores quanto à validade da palavra da vítima nos crimes
patrimoniais, mormente quando inexiste motivo para infundada incriminação
a inocente, como in casu.
Confira-se:
PROVA CRIMINAL
Roubo
Palavra da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516214-75.2019.8.26.0050 -Voto no 43.525
5
vítima coerente, segura e afinada com os demais elementos
existentes nos autos
Prevalecimento sobre a do réu

Recurso não provido JTJ 252/445.
Destarte, não há falar em fragilidade probatória, uma
vez que restaram cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria do
crime de roubo, principalmente se considerados os reconhecimentos
positivos e as seguras declarações apresentadas pelas vítimas, elementos
probatórios estes que constituem, de maneira indubitável, fortes fatores de
formação de convicção.
Bem configurada a causa de aumento do concurso
de pessoas, que se caracteriza quando há concorrência material entre os
agentes, conjunta ou separadamente, segundo o acordo efetuado
anteriormente ao fato delituoso, ainda que a fase executiva fique a cargo de
apenas um deles.
Confira-se:
TJSP: Quem emprega qualquer atividade para
a realização do evento criminoso é considerado responsável
pela totalidade dele, segundo a teoria monística que o nosso
Direito Penal perfilhou (RT 558/309).
TACRSP: “Quem emprega qualquer atividade
para a realização do evento criminoso é considerado
responsável pela totalidade dele, no pressuposto de que
também as outras forças concorrentes entraram no âmbito de
sua consciência e vontade.” (RJDTACRIM 27/260).
Passo, então, à análise da dosimetria das penas.
Considerando as personalidade e conduta voltadas
à prática criminosa dos agentes, ambos portadores de condenações
definitivas por fato anterior e posterior àqueles tratados na denúncia,
acertada a exasperação de suas penas na fração de 1/6.
Na segunda fase da individualização, diante da
circunstância agravante da reincidência, elevou-se a sanção de Diego em
1/5 (pois são duas condenações definitivas fls. 45/46 e 61/63), e a de
Jackson em um 1/6 (fls. 58/60), o que entendo correto e mantenho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516214-75.2019.8.26.0050 -Voto no 43.525
6
E não se cogite do reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea em favor de Jackson, eis que, conforme entendimento
desta Relatoria, tal circunstância, para repercutir na pena, deve ter ocorrido
de forma completa, o que não se verificou in casu, já que ele negou a
participação do corréu na prática delitiva.
Neste sentido:
TACRSP: “Em se tratando da atenuante da
confissão, o agente que, buscando minimizar sua conduta,
compromete a verdade processual, não pode reclamar a
obtenção do valor legal, pois, além do requisito da
espontaneidade, não se admite, para efeito de atenuação de
penas, confissão pela metade” (RJDTACRIM 33/56).1
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
HOMICÍDIO
TENTADO.
RECONHECIMENTO
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. ORDEM
DENEGADA. 1. “A confissão qualificada, na qual o agente
agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou
exculpantes, não tem o condão de ensejar o reconhecimento da
atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código
Penal. De qualquer forma, a versão dos fatos apresentados
pelo ora Paciente sequer foram utilizados para embasar a sua
condenação, uma vez que restou refutada pela prova oral
colhida no processo. 2. In casu, o Paciente confessou ter
atirado contra os policiais para se defender, negando, assim, o
animus necandi. 3. Ordem denegada.” (STJ, HC 129278 RS
2009/0031143-9, Data de publicação: 25/05/2009).
Na derradeira fase, incidente a causa de aumento
do concurso de agentes, as penas dos réus foram majoradas de 1/3,
consoante entendimento desta Relatoria.
Contudo, conforme bem observou o diligente
Defensor, mister o reconhecimento da existência de erro material na r.
decisão de primeiro grau.
Isto porque, as penas de ambos os réus foram
invertidas, restando ao acusado Jackson a pena de Diego, e ao acusdo
Diego a pena de Jackson.
Apesar de envolver mera questão de digitação, pode
provocar confusão no entendimento das partes, merecendo, portanto,
reparação.
Assim sendo, declaro a existência de erro material
1 In Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete. Atlas, 2007, 11a ed., p. 539.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516214-75.2019.8.26.0050 -Voto no 43.525
7
na parte dispositiva da referida sentença, para que conste que JACKSON
restou condenado às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa; e DIEGO às penas de 07 (sete) anos, 05 (cinco)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.
O regime fechado, fixado para início do cumprimento
das reprimendas, deve prevalecer, por ser o mais indicado ao caso em
apreço, tendo em vista a agravante da reincidência, conforme julgados aos
quais me filio.
Ademais,
privilegiar
autores
de
roubo
circunstanciado, concedendo-lhes regime carcerário que não o fechado, é
desatender as finalidades da pena, que são o juízo de reprovação sobre a
conduta e a prevenção de crime.
Nesse sentido tenho:
Ademais, por ser um crime de grande periculosidade e
temibilidade irretorquivel de todo incompatível com o regime
semi-aberto, impondo-se o regime fechado como única forma
de assegurar, senão total, ao menos aquele mínimo
indispensável
de
segurança
às
pessoas
honestas
e
cumpridoras de seus deveres, cada dia mais sujeita e mais
expostas à ação de perigosos delinquentes. (RJDTACRIM
16:145; RJDTACRIM 21:92).
Ante o exposto, DECLARO A EXISTÊNCIA DE
ERRO MATERIAL no decisum, e, por conseguinte, determino à zelosa
Serventia que proceda às retificações necessárias, para que conste a
condenação de JACKSON às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03
(três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa; e a de DIEGO às penas de 07 (sete) anos, 05
(cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao
pagamento
de
17
(dezessete)
dias-multa.
No
mais,
NEGO
PROVIMENTO AOS APELOS INTERPOSTOS, mantendo-se a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516214-75.2019.8.26.0050 -Voto no 43.525
8
guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator